Tribunal: TJSP
Processo: 0008431-47.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão – Roubos duplamente circunstanciados, receptações e corrupção de menores - Insurgência ministerial em face da ausência de submissão do reeducando ao exame criminológico para a concessão da promoção – Cabimento – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a progressão de regime prisional – Preenchimento do requisito subjetivo não evidenciado de

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão – Roubos duplamente circunstanciados, receptações e corrupção de menores - Insurgência ministerial em face da ausência de submissão do reeducando ao exame criminológico para a concessão da promoção – Cabimento – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a progressão de regime prisional – Preenchimento do requisito subjetivo não evidenciado de maneira induvidosa – Decisão cassada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0008431-47.2020.8.26.0026, da Comarca de
Ibitinga, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado RAPHAEL DE PAULA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso
interposto pelo Ministério Público para, cassando a respeitável decisão
agravada, determinar o retorno do reeducando Raphael de Paula Dias ao
regime prisional semiaberto no qual se encontrava cumprindo sua
reprimenda, até que seja submetido a exame criminológico por equipe
multidisciplinar, após o que seu pedido de progressão deverá ser
novamente examinado judicialmente. V.U.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0008431-47.2020.8.26.0026 - lauda 2/8
Voto:
25539 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0008431-47.2020.8.26.0026
Comarca:
Ibitinga
Vara:
Vara Criminal
Outros números:
0002979-77.2015.8.26.0496
Agravante:
Ministério Público
Agravado:
Raphael de Paula Dias
Agravo em Execução Penal Progressão Roubos
duplamente
circunstanciados,
receptações
e
corrupção de menores - Insurgência ministerial em
face da ausência de submissão do reeducando ao
exame criminológico para a concessão da promoção

Cabimento

Ausência
de
demonstração
inequívoca de condições para a progressão de
regime prisional
Preenchimento do requisito
subjetivo não evidenciado de maneira induvidosa
Decisão cassada Recurso provido.
Vistos...
Cuida-se agravo em execução interposto
contra a respeitável decisão que deferiu o pedido do sentenciado Raphael
de Paula Dias para sua promoção ao regime aberto, entendendo
preenchidos os requisitos legais e desnecessária a prévia submissão do
reeducando ao exame criminológico (fls. 50/51).
O Ministério Público recorre buscando a
reforma da referida decisão pugnando pela cassação da promoção do
reeducando ao regime mais brando, por ausência de mérito, ante a longa
pena por cumprir e gravidade dos delitos, alegando a necessidade de que
o reeducando seja submetido ao exame criminológico, a fim de avaliar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0008431-47.2020.8.26.0026 - lauda 3/8
com mais completude o preenchimento do requisito subjetivo (fls. 02/10).
O recurso foi contrariado (fls. 55/64),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 65) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo acolhimento do reclamo ministerial (fls. 77/83).
É o relatório.
O reclamo é procedente.
A concessão da progressão do regime de
cumprimento de pena aos sentenciados em geral, está atrelada ao
adimplemento de condicionantes de natureza objetiva e subjetiva.
A Lei
de
Execução
Penal
objetiva
proporcionar, por intermédio da aplicação da pena, a ressocialização dos
condenados, focada na prevenção da reincidência criminal, e, nessa
perspectiva, oferece ao preso a oportunidade de, gradativamente, integrar
ou reinserir-se socialmente, com a chamada progressão de regime, na qual
se dá “...a transferência do condenado de regime mais rigoroso a outro
menos rigoroso quando demonstra condições de adaptação ao mais
suave...” (in “Execução Penal”, de Julio Fabbrini Mirabete, Ed. Atlas, 13a
edição, 2017, pág. 413).
O artigo 112, da Lei de Execuções Penais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0008431-47.2020.8.26.0026 - lauda 4/8
estabelece que a pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, quando o
preso tiver cumprido predeterminadas frações da expiação punitiva.
O agravado cumpria pena total de 15
(quinze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão,
atualmente em regime semiaberto, pelo cometimento de dois roubos
duplamente circunstanciados, duas receptações e corrupção de menores,
tendo iniciado a expiação punitiva em 11 de outubro de 2012, progredido
ao regime intermediário em 27 de agosto de 2019, com término
atualmente previsto para 22 de dezembro de 2028 (fls. 19/27 e 41/44).
Pois bem.
Malgrado
o
adimplemento
do
cumprimento de tempo mínimo da reprimenda para a concessão da
progressão, o requisito subjetivo não se mostra plenamente evidenciado.
A respeitável decisão agravada deferiu o
pedido de progressão ao regime aberto entendendo preenchidos os
requisitos legais e desnecessária a realização de prévio exame
criminológico, fundamentando que o reeducando “...preenche o lapso
temporal e não apresenta pena longa para progressão. Por outro lado,
as demais informações constantes dos autos indicam que também
ostenta o requisito subjetivo para a progressão prisional, inclusive em
razão da boa conduta carcerária atual e da inexistência de nova falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0008431-47.2020.8.26.0026 - lauda 5/8
disciplinar. Além disso, o 'boletim informativo' emitido pela unidade
prisional está assinado, sendo de se anotar que também não foi
impugnado pelo Ministério Público. Apresenta o sentenciado mérito
suficiente para a progressão de regime, que dará ao reeducando
estímulo para sua recuperação social” (fls. 50/51).
Respeitado o entendimento do juízo
monocrático e, em que pese a existência de atestado de bom
comportamento carcerário do sentenciado (fls. 18), certo é que o
agravado não demonstra reunir condições inequívocas para a promoção
pretendida, conforme bem ponderado pelo agravante, e como abaixo se
verá.
Ora, diversamente do assentado na
respeitável decisão impugnada, o sentenciado, além de possuir longa pena
por cumprir (2028), registra o cometimento de delitos patrimoniais
graves, sem olvidar das receptações e corrupção de menores, e histórico
prisional conturbado, eis que, registra duas faltas disciplinares de
natureza grave e uma média no transcurso de sua expiação punitiva, uma
delas, a propósito, de evasão, revelando resistência à terapêutica penal e
total ausência de sendo de responsabilidade, evidenciando, ainda, sua
personalidade distorcida, o que exige, por óbvio, a comprovação de que
sua periculosidade sofreu a atenuação necessária para que possa usufruir
benefício prisional, o que não restou evidenciada no caso sub examine.
É certo que a gravidade dos delitos e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0008431-47.2020.8.26.0026 - lauda 6/8
longa pena por cumprir, por si sós, não são causas impeditivas da
progressão de regime, contudo indicam, sem dúvida alguma, a
necessidade de maior acuidade na verificação dos requisitos legais.
Consoante
bem
ponderado
pelo
agravante, “por força da Súmula Vinculante no 26 e da Súmula 439 do
STJ pode-se afirmar que o exame criminológico já era possível nos
crimes graves, bem como nos hediondos e equiparados” (fls. 08).
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal
Progressão
Roubos
circunstanciados, Posse ou porte de arma de fogo de uso
restrito, furto qualificado e resistência - Insurgência
ministerial em face da ausência de submissão do reeducando
ao exame criminológico para a concessão da promoção

Cabimento
Ausência de demonstração inequívoca de
condições para a progressão de regime prisional

Preenchimento do requisito subjetivo não evidenciado de
maneira induvidosa
Decisão cassada
Recurso provido.”
(5a
Câmara
de
Direito
Criminal,
AE
no
1026364-15.2020.8.26.0576, DJ 19.08.2020).
De mais a mais, na fase de execução da
pena, eventual dúvida meritória para o alcance de benesse liberatória não
pode ser interpretada em favor do condenado, pois o interesse social há
de ser resguardado.
Reiterativa a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0008431-47.2020.8.26.0026 - lauda 7/8
“Agravo em Execução Penal. Recurso da defesa. Concessão de
livramento
condicional.
Impossibilidade.
Decisão
fundamentada que atende à exigência do artigo 93, IX, da
Constituição Federal. Agravante condenado pela prática de
crimes de inquestionável gravidade e que registra prática de
atos de indisciplina de natureza grave durante a expiação.
Exame criminológico desfavorável. Vedação à progressão per
saltum. Liberdade que deve ser alcançada gradativamente,
com o fito de assimilar o processo de reeducação penal
atinente a cada regime prisional. Necessidade de avaliação
do mérito do agravante no regime fechado. Agravo não
provido, com recomendação de realização de novo exame
criminológico por ocasião de futuros pleitos de benefícios
prisionais.” (TJSP, 5a Câmara de Direito Criminal, Agravo de
Execução Penal no 7003068-15.2016.8.26.0344, Rel. Des. Juvenal
Duarte, DJ 11.05.2017)
“Agravo. Indeferimento do pedido de progressão ao regime
semiaberto. Ausência de requisito subjetivo para obtenção do
benefício. Recurso improvido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito
Criminal,
Agravo
de
Execução
Penal
No
7000547-04.2017.8.26.0590, Rel. Des. José Damião Pinheiro
Machado Cogan, DJ 31.08.2017)
“Execução
Penal.
Progressão
ao
regime
semiaberto.
Indeferimento. Hipótese de falta de merecimento. Relatório
psicológico desfavorável, com conclusão concreta e negativa
em relação ao sentenciado, hábil a justificar o indeferimento
da pretensão. Exame criminológico que pode e deve, sempre
que necessário, ser exigido. Atestado de bom comportamento
carcerário insuficiente para lastrear a progressão, com a
colocação do sentenciado, condenado por crime hediondo, em
regime de quase liberdade. Desacerto na decisão agravada
não evidenciado. Agravo improvido, com recomendação.”
(TJSP, 5a Câmara de Direito Criminal, Agravo de Execução Penal
no 7002912-64.2016.8.26.0073, Rel. Des. Pinheiro Franco, DJ
24.08.2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0008431-47.2020.8.26.0026 - lauda 8/8
Nesse contexto, em que não aferido, à
vista de circunstâncias concretas alhures listadas, o abrandamento
substancioso da periculosidade do condenado, forçoso o reconhecimento
de que, a fim de melhor analisar o preenchimento do requisito subjetivo,
se mostra imprescindível a submissão do reeducando ao exame
criminológico por equipe multidisciplinar.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo Ministério Público para, cassando a respeitável
decisão agravada, determinar o retorno do reeducando Raphael de Paula
Dias ao regime prisional semiaberto no qual se encontrava cumprindo sua
reprimenda, até que seja submetido a exame criminológico por equipe
multidisciplinar, após o que seu pedido de progressão deverá ser
novamente examinado judicialmente.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)